Tribunal: TJMT
Processo: 1001617-30.2021.8.11.0011
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001617-30.2021.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AMAURY TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 781.480.221-00 (APELANTE), TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA - CPF: 834.453.581-68 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA REGIAO SUL DE MATO GROSSO-SICOOB SUL - CNPJ: 05.247.312/0001-18 (APELADO), MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS - CPF: 432.871.661-15 (ADVOGADO), JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA - CPF: 708.113.771-72 (ADVOGADO), MARCINO FERREIRA - CPF: 495.484.501-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO - ÔNUS DA PROVA –
SENTENÇA IMPROCEDENTE
– RECURSO DESPROVIDO.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Amaury Teixeira da Silva
em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Mirassol D’Oeste, que nos autos da ação de indenização por dano moral que move contra Cooperativa de Crédito de Livre Admissão da Região Sul de Mato Grosso
,
julgou improcedente o pedido, condenando o autor ao
pagamento das custas e honorário advocatícios, fixados em 15% do valor atualizado da causa.

Inconformado, o apelante sustenta que o d. magistrado deixou de apreciar os argumentos contidos na inicial relativos à fraude da qual foi vítima, discorrendo que vem enfrentando dificuldades no comércio para liberação de crédito. Acrescenta que seu nome se encontra protestado indevidamente em razão de cheque emitido pelo fraudador, o que teve conhecimento somente após o ingresso da inicial.

Formula, ao final, pela reforma da sentença para que seja reconhecido o ato ilícito perpetrado pelo banco, sendo impositiva a condenação a título de dano moral.

A apelada apresentou contrarrazões (id. 138347213), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 16 de novembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Amaury Teixeira da Silva
propôs ação de indenização por dano moral contra Cooperativa de Crédito de Livre Admissão da Região Sul de Mato Grosso, mencionando que em agosto de 2020 um investigador e polícia de Rondonópolis entrou em contato informando que seus dados pessoais haviam sido utilizados indevidamente na instituição bancária ré para realização de um empréstimo no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) e um financiamento no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Discorre que em razão disso, vem enfrentando dificuldades para conseguir crediário em determinadas empresas.

Após o trâmite processual, o douto magistrado
a quo
julgou improcedente o pedido, condenando o autor ao
pagamento das custas e honorário advocatícios, fixados em 15% do valor atualizado da causa (id. 138347201).

Inconformado, o apelante sustenta que o d. magistrado deixou de apreciar os argumentos contidos na inicial relativos à fraude da qual foi vítima, discorrendo que vem enfrentando dificuldades no comércio para liberação de crédito. Acrescenta que seu nome se encontra protestado indevidamente em razão de cheque emitido pelo fraudador, o que teve conhecimento somente após o ingresso da inicial.

Formula, ao final, pela reforma da sentença para que seja reconhecido o ato ilícito perpetrado pelo banco, sendo impositiva a condenação a título de dano moral.

Pois bem.
Inicialmente,
mister
se faz constar que é plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor na espécie, bem como a inversão do ônus da prova, nos termos do seu art. 6, inc. VIII, tendo em vista a existência de relação de consumo.

Não obstante, também não se desconhece que o art. 14, do CDC, dispõe que a falha da prestação do serviço é de caráter objetivo, somente sendo afastada por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Todavia, ainda que haja a aplicação do CDC no caso vertente, com deferimento da inversão do ônus da prova, o certo é que cabe ao consumidor provar, mesmo que minimamente, o quanto alegado na inicial, consoante preceitua o art. 373, inc. I, do CPC.

Isto porque, o art. 373, inc. I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”

In casu
, conforme bem pontuado pelo magistrado de origem, não logrou o autor demonstrar os danos suportados em razão dos fatos narrados. Nota-se que a narrativa da inicial não se amarra às provas documentais soltas trazidas durante o tramitar do feito.

Nota-se que quando oportunizada a impugnação a contestação, o apelante limitou “
impugnar por negativa geral a contestação
”, pugnando pelo julgamento procedente do pedido (id. 138347171). Ora, não se revela crível, somente neste momento recursal, o apelante justificar a juntada do relatório do Serasa Premium na impugnação, quando deixou de formular à época as razões pertinentes para análise do magistrado de origem.

Além disso, a narrativa da inicial se limita a discorrer quanto a
realização de um empréstimo no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) e um financiamento no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) pelo suposto fraudador, contudo, não consta dos autos elementos que evidenciem descontos indevidos ou restrições creditícias oriundas das referidas operações, ou, ainda, que efetivamente o banco permitiu a realização dos contratos pelo fraudador, ao passo que agiu diligentemente ao contatar a polícia local para investigar o caso.

Andou bem o douto magistrado ao considerar:

“
Logo de inicio registro que ainda que provado todos os fatos narrados na petição inicial, o direito não socorre ao autor, uma vez que, os fartos narrados não geram dever de indenizar, explico, o autor na petição inicial informa que seus dados foram utilizados por um fraudador e que esse teria feito empréstimos com o seu nome, porém a parte autora não informa qual o prejuízo que sofreu, a inicial não narra prejuízo algum nem mesmo na impugnação, desta forma não vislumbro dano material, uma vez que conforme demonstrado nos autos a empresa ré que sofreu perdas, ao passo que o autor não sofreu prejuízo, conforme narrado na inicial
”. (id. 138347202)

É evidente que competia ao apelante demonstrar o direito que lhe assiste, contudo, reafirmo que as provas carreadas aos autos não comprovaram ato ilícito cometido pela apelada.

Destarte, o ato ilícito deve restar devidamente comprovado, nos termos do art. 927, do C. Civil, porque ao estipular a responsabilidade indenizatória, vinculou-a de modo inseparável ao ato ilícito, e ante a falta deste, inexiste o dever de indenizar e improcedem todas as demandas intentadas com esse objetivo. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL OBSTATIVA. DÍVIDA NÃO ATINGIDA PELA EFICÁCIA DA DECISÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO DEVIDA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO QUE POSSIBILITE A PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
Ausente um dos requisitos ensejadores do dever de indenizar, qual seja, o ato ilícito, é de ser julgada improcedente a demanda, mantendo-se a sentença atacada
. APELO PROVIDO.”
(TJRS, RAC n. 70016858524, 9ª Câm. Cív., Rela. Desa. Marilene Bonzanini Bernardi, j. 28.03.2007 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.”
(TJRS, RAC n. 70025363136, 13ª Câm. Cível, Rel. Des. Carlos Alberto Etcheverry, j. 01.03.2010 – negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 16 de novembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022